Tribunal: TJMT
Processo: 1055103-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055103-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA - CPF: 275.591.570-68 (RECORRENTE), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1055103-23.2022.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VIVO S.A.

Recorrido(s):

DIRCEU CESAR FLORES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

João Alberto Menna Barreto Duarte

18-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – VÍCIO DO PRODUTO (SMARTFONE) – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO NA GARANTIA – AUSÊNCIA DE CONSERTO – AUSÊNCIA DE TROCA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO E FALHA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa por ausência de citação, vez que a recorrente Vivo S/A compareceu na audiência de conciliação, deixando de apresentar contestação.

Quanto à ilegitimidade passiva da empresa Vivo, não há de prosperar vez que a mesma vendeu o produto ao autor, se aplicando ao caso a responsabilidade solidária (art. 7, paragrafo único e 18 do CDC).

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe o dever de conserto do produto. Não havendo o conserto do produto, a troca do mesmo ou a devolução do valor pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida VIVO S/A, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial e condenou as Recorridas, solidariamente, a
substituir o produto viciado, e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) título de danos morais, con
forme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para:

a) CONDENAR, as Requeridas solidariamente ao pagamento em favor da Requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR, as Requeridas solidariamente substituir o produto por um novo da mesma espécie e marca em favor da Requerente, condicionado a entrega do produto as reclamadas;

c) Indeferir os demais pedidos;

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminares de cerceamento de defesa ao argumento de que não foi regularmente citada, bem como, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alegou que a sentença merece reforma para afastar sua responsabilidade pelos fatos narrados.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

CERCEAMENTO DE DEFESA

Em que pese constar nos autos a devolução da carta de citação da reclamada, ora Recorrente Vivo S/A
(id. 172750731)
, essa empresa compareceu na audiência de conciliação, na qual saiu intimada para oferecer contestação, oportunidade que desprezou, daí a decretação da revelia. Logo, não se há falar em cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Diz-se por definição que a legitimidade constituiu-se na pertinência subjetiva da demanda, traduzindo-se isso numa relação de pertinência entre a pessoa que demanda em juízo e o direito material de que ela afirma ser titular.

Como se constata, a aparelho de acesso móvel que apresentou defeito
foi adquirido na própria prestadora de serviços de telefonia
, a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id 94438872), que vem a ser a VIVO S/A.

Logo, sendo o caso
sub judice
de

responsabilidade por vício do produto (CDC, art. 18), é imperativo que prevaleçam as regras da solidariedade passiva entre a fabricante, primeira demandada, SANSUMG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., e a segunda, VIVO S/A, razão pela qual o consumidor poderá endereçar a demanda contra qualquer delas, em conjunto ou isoladamente, de maneira a, fundado nessa responsabilidade, valer-se a reclamada, posteriormente, do direito de regresso.

Encontra-se sedimentado na jurisprudência
o entendimento acerca da responsabilidade solidária e objetiva entre os que participam da cadeia negocial, reforçando o que estabelece o CDC nas normas insertas nos seus arts. 7o, § único, 18 e 25, § 1o, consubstanciado na Teoria do Risco do Empreendimento (ou do risco-proveito), embora se reconheça que situações há em que um dos devedores tenha afastada sua responsabilidade quando a má prestação de serviço recair em apenas um dos integrantes da cadeia de fornecedores.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente VIVO S/A.

MÉRITO

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que restou comprovado que o consumidor adquiriu um
“Aparelho de Celular Modelo Samsung Galaxy Z Flip FT118 256”
junto as reclamadas no valor de produto de
R$ 7.499,00
, apresentando
defeito na tela na parte dobrável
, que não foi sanado ao argumento de mau uso, mesmo o aparelho estando na garantia.

No relatório técnico realizado unilateralmente pelo fabricante, relata dano físico (lateral danificada) – id. 172750686, tendo o autor gravado vídeo após receber o aparelho sem reparo da assistência técnica, demonstrando a existência de marcas de uso nas laterais (arranhões), sem maiores danos, bem como mostra a tela do aparelho, na parte dobrável, com marcas de danos ocasionados pela abertura e fechamento da tela do aparelho.

Na sentença o magistrado consignou:

[...]

No presente caso, tenho que merece a procedência, uma vez que o consumidor comprovou que houve o encaminhamento do produto para análise da perícia na assistência técnica, a qual, constatou que o problema detectado seria “lateral danificada”, todavia, tal parecer está em descompasso com o defeito constatado que seria “frontal com rachadura na dobradiça” (id.94438874).

Conquanto a parte reclamada relate que o dano causado foi por mau uso do consumidor, deixou de desincumbir deste mister.

Destarte,
não há qualquer liame entre o dano relatado (pelo consumidor) e dano constatado (pela assistência), não precisa ser expert, mas pelo senso comum do ser humano, é visível que o dano relatado era no meio no meio da tela (rachadura) e não há qualquer explicação que o pequeno arranhado na borda lateral pudesse ter relação de causa e efeito
(id.94438876 e 94438875), o qual, era ônus das reclamadas, o mínimo que se esperava que houvesse uma razão lógica que o parecer deveria explicitar era, por exemplo, que o dano no meio da tela era decorrente do arranhado na borda lateral.(grifei)

[...]

Assim, além do vício do produto, houve falha na prestação do serviço consistente em não consertar o produto, substituí-lo ou restituir o valor pago a fim de minorar a frustação do consumidor. A sentença reconheceu a existência de vício do produto e de falha na prestação do serviço e determinou a substituição do produto, razão pela qual entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
quando entendeu que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, há que se reconhecer o direito da parte autora à substituição do produto efetivamente comprovado nos autos, conforme apurado em sentença.

Ademais, não há se falar na inocorrência de danos morais no presente caso, eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação dos serviços da demandada, em razão dos vícios apresentados no imóvel. Neste sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMÓVEL - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações que versam sobre contratos de compra e venda de imóvel firmados entre construtora e destinatário final. 2. Defeitos de construção estruturais, são vícios intrínsecos de qualidade do produto por insegurança, que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se a parte consumidora a um perigo iminente que proporciona o direito em reclamar a reparação por danos no prazo de até cinco anos, a contar da data do evento e do momento em que se torna conhecido, nos termos do art. 27 do CDC. Não havendo se falar em decadência do direito do consumidor, nos termos do artigo 26 do CDC. 3- É sabido que, na hipótese de defeito/vício estrutural na obra, a responsabilidade do construtor é presumida, independentemente da comprovação de culpa (objetiva), ressalvada somente em casos excepcionais, como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, o que não é o caso. 4. Constatada a responsabilidade da construtora pelos danos verificados na unidade imobiliária, razão assiste a parte autora quanto ao pedido de condenação em danos materiais, cujo montante deve ser preservado conforme fixado na sentença, porquanto foram levados em consideração os valores e informações constantes do laudo pericial. 5. Considerando o teor do artigo 492, do Código de Processo Civil, não deve prosperar o pedido da ré de conversão da indenização por danos materiais em obrigação de fazer, pois caso o julgador singular assim o fizesse, extrapolaria o que fora pleiteado na inicial. 6. Devem ser ressarcidos os prejuízos de ordem moral, na espécie presumidos (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia e decorrentes da própria gravidade do constrangimento ocasionado ao comprador. 7. Revela-se diminuto o quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o caráter repressivo pedagógico próprio da indenização por danos morais, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. A incidência dos consectários legais, no tocante à reparação extrapatrimonial, deve ocorrer a partir do respectivo arbitramento. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01618899020148090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019). Destaquei.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023